Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700790-87.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ERICKA ROSSANA COSTA DE OLIVEIRA, WRJ ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intimem-se a parte embargada para, querendo, manifestarem-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 28131072, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator